Tribunal: TJDFT
Processo: 0704750-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. Demonstrado que a questão suscitada foi abordada de forma expressa, não há se falar em omissão.

3. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.

4. Negou-se provimento ao recurso.